Tribunal: TCU
Processo: 007.863/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 907562024, modalidade Pregão e Uasg 806030 (Objeto: Contratação da Solução OFD (Online Fraud Detection) no modelo SaaS de computação em nuvem para detecção e prevenção de fraudes com objetivo de combater o abuso de contas da plataforma Acesso Gov.br, prioritariamente, e demais sistemas do SERPRO, suportando seus canais web e mobile, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1659/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.863/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Federal de Processamento de Dados (33.683.111/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90.756/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. aceite de documento relativo à certificação FIPS 140-2 Nível 3, exigida pelo subitem 2.7.3.2.2 do Anexo I do edital, sem a devida vinculação com a solução efetivamente ofertada, em suposta violação ao subitem 7.25.4.4 do próprio edital, que exige que cada documento apresentado mencione, de forma clara e específica, o modelo constante da proposta, vedadas referências genéricas, bem como os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, conforme dispõe o art. 31 da Lei 13.303/2016; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e ao representante, acompanhada dos pareceres que a fundamentam; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.